Tribunal: STF
Processo: ARE 1272117
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão local em que se denegou o mandado de segurança.
    De acordo com a Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE nº 1.151.937/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/18; ARE nº RE nº 590.048/RR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/3/12; ARE nº 1.189.036/BA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/3/19.
    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio do recurso ordinário constitucional previsto no art. 105, II, b, da CF/88, a manifestação do Superior Tribunal de Justiça antes de interpor o recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente